Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701969-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROSILENE RAMOS DOS SANTOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência deferida em parte na origem. Em síntese, postula a agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie imediatamente a transferência para enfermaria oncológica. Indeferida a antecipação da pretensão recursal, a agravante interpôs Agravo Interno com objetivo de obter retratação. Ao apresentar parecer, o Ministério Público noticiou o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada nos presentes autos. Em consulta aos autos originários, constatou-se que a agravante confirmou a internação em leito de UTI (ID 209033044). Verifica-se, portanto, a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade apenas a transferência da autora para leito de unidade de terapia intensiva oncológica. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADOS o Agravo de Instrumento e Agravo interno pela perda superveniente do objeto, com base no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHES SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito